Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0720128-33.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA SUSCITADO: DESEMBARGADORA SANDRA REVES VASQUES TONUSSI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo eminente Desembargador Luiz Gustavo B. de Oliveira, integrante da 4a Turma Cível, em face da eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, integrante da 2a Turma Cível, nos autos da Apelação Cível no 0735891-42.2018.8.07.0001. Vê-se que a Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi determinou a redistribuição da Apelação Cível no 0735891-42.2018.8.07.0001 à 4a Turma Cível, tendo em vista que, em data pretérita, para lá foram distribuídos as APC n. 2010.01.1.049775-9 e APC 2015.01.1051920-8 - Id. 16936665. Por sua vez, o Desembargador Luiz Gustavo B. de Oliveira suscitou o conflito negativo de competência, alegando a prevenção da 2a Turma para o julgamento do citado recurso, em virtude da distribuição, em data anterior, da APC no 2004.01.1.088400-2. Antes do julgamento do conflito, a eminente Desembargadora Sandra Reves, em resposta ao Ofício n. 200/SCEM, do Conselho Especial, reconsiderou o seu posicionamento e reconheceu ser competente para o processamento e julgamento da Apelação Cível no 0735891-42.2018.8.07.0001 (Id. 21145057). Resta, portanto, prejudicado o presente Conflito de Competência Negativo, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência. Encaminhem-se os autos do Processo no 0735891-42.2018.8.07.0001 à eminente Desembargadora Sandra Reves. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora